Tribunal: TJPA
Processo: 0800786-15.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800786-15.2021.8.14.0000
PACIENTE: CUSTODIO ALVES BARROSO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE E ART. 69,
CAPUT
, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

In casu
, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, a qual, inclusive, segundo informações do douto Juízo
a quo
, os autos já foram remetidos à Instancia Superior, em data de 14.09.2020, para julgamento do referido recurso, estando no aguardo de distribuição após digitalização, conforme movimento datado de 12.02.2021.

2.
De outra banda, c
asos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 02 de março de 2021

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente CUSTÓDIO ALVES BARROSO, em face de ato do douto Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos Autos da Ação Penal nº 0005612-38.2018.8.14.0028.

Consta da impetração
, que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 490 (quatrocentos e noventa) dias-multa, por ter praticado o crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II, por duas vezes, c/c art. 70, segunda parte, e art. 69,
caput
, todos do CPB.

Requer que a pena-base imposta ao paciente seja fixada no patamar mínimo legal para o delito de roubo majorado, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são todas favoráveis ao coacto.

Aduz a defesa, que o magistrado
a quo
se equivocou a quando da análise de aplicação do concurso de crimes, pois se utilizou de dois dispositivos na sentença, trazendo ambiguidade e contrariando as jurisprudências de todo o país, quando o correto seria a aplicação da primeira parte do art. 70 do CPB, pedindo, assim, para que seja aplicado o previsto na primeira parte do art. 70 do CPB, a fim de fixar a fração de aumento em 1/6 (um sexto), relativa ao concurso formal, considerando o número de delitos praticados, em respeito à jurisprudência do STJ.

Por fim, após transcrever entendimentos que acredita se amoldarem ao seu pleito requer nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de
REDIMENSIONAR
a pena reduzindo a sanção inicial ao patamar
MÍNIMO LEGAL
, tendo em vista que em sentença as circunstâncias foram consideradas em seu favor, e as desfavoráveis são as inerentes do próprio tipo penal, são favoráveis e não desfavoráveis; assim como seja aplicado o previsto na primeira parte do artigo 70 do Código Penal, e a fração de aumento de 1/6 (um sexto).

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 4475944
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência, a indeferi.

Por meio da
ID 4544857
foram prestadas as informações pela autoridade coatora,
verbis
:

“1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: Artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (antes da alteração promovida pela Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018);

b) data e hora do fato: dia 31/03/2018, por volta das 22h30,;

c) local do fato: Marabá/PA

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

a) tipo: prisão por sentença penal condenatória, sendo negado o direito de recorrer em liberdade ao réu.

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: há informações nos autos, conforme certidão em anexo.

b) primariedade: há informações conhecidas nos autos, a teor da certidão de antecedentes criminais em anexo;

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos de flagrante;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade do paciente.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se em preso em cumprimento de pena, com Guia de Execução Provisória expedida pela VEP.

5) Fase processual: Sentença penal condenatória proferida em data de 26.05.2020, com Guia de execução remetida à Vara de Execução Penal. Os autos foram remetidos à instancia superior em data de 14.09.2020 para julgamento de recurso de apelação, estando aguardando distribuição após digitalização (movimento datado de 12.02.2021)”
.

Nesta

Superior Instância
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
, pronuncia-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
mandamus.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que a pretensão esposada pela impetração
não pode ser conhecida
, senão vejamos.

In casu
, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, a qual, inclusive, segundo informações
(ID 4544857)
do douto Juízo
a quo
, os autos já foram remetidos à Instancia Superior, em data de 14.09.2020, para julgamento do referido recurso, estando no aguardo de distribuição após digitalização, conforme movimento datado de 12.02.2021.

Casos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, não vislumbro, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado. Ademais, analisando a sentença guerreada, entendo que o Juiz
a quo
fundamentou adequadamente a sua decisão, a qual, como dito alhures, deverá ser discutida em sede de Apelação.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PACIENTE CONDENADA PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADO ERRO DA AUTORIDADE INQUINADA COATORA NA DOSIMETRIA DA PENA
AO CONSIDERAR A RÉ REINCIDENTE E APLICAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, ENSEJANDO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO.
SITUAÇÃO QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO, NO CASO, REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. IN CASU, A QUESTÃO EXIGE APROFUNDADO EXAME DE PROVA, O QUE NÃO É VIÁVEL NESTA VIA, ALÉM DE QUE NÃO É O MEIO PRÓPRIO PARA ATACAR A DECISÃO CONDENATÓRIA QUE DESAFIA RECURSO DE REVISÃO CRIMINAL, TANTO QUE O DECISUM IMPUGNADO NÃO APRESENTA TERATOLOGIA OU QUALQUER SITUAÇÃO QUE CONDUZA À SUA ANULAÇÃO.
2. É INVIÁVEL A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO QUANDO NÃO HÁ FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER RECONHECIDA. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
.
(1677863, 1677863, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-04-23, Publicado em 2019-04-26)

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DO PACIENTE NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2º, I, II E V, DO CP E ART. 244-B, DO ECA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA.
A dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelo juízo sentenciante não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático-probatório inerente ao meio processual diverso
. Ademais, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente a ensejar eventual concessão de ofício.
Assim, o
writ
não pode ser manejado como sucedâneo de apelação já interposta
. (...).
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA, DENEGADA. UNANIMIDADE.
(1097000, 1097000, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-06)

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial
NÃO CONHEÇO

da presente Ordem.

Belém/PA, 02 de março de 2021

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/03/2021